Tribunal: TJSP
Processo: 2267989-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indefere o pedido de vedação de cobrança por parte do Hospital, o ressarcimento de despesas de deslocamento, alimentação e correio, posto que não previstas em contrato, e, por fim, quanto ao requerimento de custeio da Laparotomia Exploradora ParaBiópsia Para + Fechamento De Colostomia, entende que não há urgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indefere o pedido de vedação de cobrança por parte do Hospital, o ressarcimento de despesas de deslocamento, alimentação e correio, posto que não previstas em contrato, e, por fim, quanto ao requerimento de custeio da Laparotomia Exploradora ParaBiópsia Para + Fechamento De Colostomia, entende que não há urgência na medida, pois trata-se de recomendação médica para realização futura da intervenção cirúrgica – Manutenção – Despesas com locomoção, alimentos e outros que, em princípio, não estão previstas em contrato – Eventual direito à indenização por danos materiais que será analisado por ocasião da sentença – Procedimentos requeridos que não têm urgência demonstrada – Negativa não comprovada com relação a procedimento que provavelmente será realizado no futuro – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2267989-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
INÊS MARCONDES LOPES, é agravado SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267989-10.2020.8.26.0000
Agravante: Inês Marcondes Lopes
Agravado: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária
Ltda.
Comarca: Bauru 6a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: André Luís Bicalho Buchignani
VOTO no 39656
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde

Ação de obrigação de fazer
Decisão que indefere o
pedido de vedação de cobrança por parte do Hospital, o
ressarcimento de despesas de deslocamento, alimentação
e correio, posto que não previstas em contrato, e, por fim,
quanto ao requerimento de custeio da Laparotomia
Exploradora ParaBiópsia Para + Fechamento De Colostomia,
entende que não há urgência na medida, pois trata-se de
recomendação
médica
para
realização
futura
da
intervenção cirúrgica
Manutenção
Despesas com
locomoção, alimentos e outros que, em princípio, não estão
previstas em contrato
Eventual direito à indenização por
danos materiais que será analisado por ocasião da
sentença
Procedimentos requeridos que não têm
urgência demonstrada
Negativa não comprovada com
relação a procedimento que provavelmente será realizado
no futuro Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Inês Marcondes Lopes contra a r. decisão digitalizada às fls. 916 dos
autos originários, que rejeitou embargos de declaração opostos
contra decisão anterior que, nos autos da ação de obrigação de
fazer ajuizada em face de São Francisco Sistemas de Saúde
Sociedade Empresária Ltda., deferiu a intimação do réu para
pagamento do valor remanescente de R$ 112.715,28 referente às
despesas hospitalares pós-cirúrgicas e serviços de nutrologia e
endocrinologia utilizados durante a internação, mas indeferiu o
pedido de vedação de cobrança por parte do Hospital, o
ressarcimento de despesas de deslocamento, alimentação e correio,
posto que não previstas em contrato, e, por fim, quanto ao
requerimento de custeio da Laparotomia Exploradora ParaBiópsia
Para + Fechamento De Colostomia, entendeu que não há urgência
na medida, pois trata-se de recomendação médica para realização
futura da intervenção cirúrgica (fls. 906/907 dos autos originários).
2.
Inconformada, insurge-se a agravante alegando, em resumo,
que cabe aos planos de saúde o custeio das despesas (diárias e
refeições) de acompanhantes idosos que estejam internados. Diz que
as despesas só foram necessárias porque o agravado não cobriu o
tratamento requerido. “Além disso, os gastos com notificações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correios não podem ser de forma alguma custeados pela Recorrente,
pois, se o juízo a quo entendeu que para dar agilidade a decisão e
para que possua maior eficácia a própria recorrente é quem teria
que providenciar o envio das notificações e não o oficial de justiça,
cabe a Recorrida arcar com os custos mencionados inclusive por
possuir a Recorrente os benefícios da justiça gratuita”. Aduz que a
cobertura do tratamento psicológico foi cessada pelo agravado, sem
qualquer justificativa. Sustenta que, ainda que não haja urgência na
realização
de
Laparotomia
Exploradora
ParaBiópsia
Para
+
Fechamento De Colostomia, a tutela se faz necessária, tendo em
vista a recalcitrância do agravado em cumprir decisões. Pede, pois, a
concessão de tutela antecipada e, ao final, o provimento do recurso.
3.
Recebi o recurso, mas indeferi a antecipação da tutela
pretendida (fls. 10/12).
4.
A agravante juntou o documento de fls. 19/20.
5.
Contraminuta (fls. 22/29).
FUNDAMENTOS.
6.
O recurso não merece provimento.
7.
Em que pese aos argumentos da agravante, a r. decisão não
se mostra ilegal, posto que a cobertura de despesas com locomoção
para o tratamento, bem como custeio de pedágios, combustível,
não estão previstas em contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Eventual direito da autora à indenização por danos materiais
deverá ser analisado por ocasião da sentença.
9.
No que tange ao tratamento psicoterápico, como bem
assentado na decisão combatida, sua cobertura não é objeto da
inicial. Ainda, não consta do pedido médico que o procedimento
requerido seja urgente.
10.
Por fim, quanto ao procedimento constante do documento de
fls. 19/20, além de não ter sido comprovada a negativa de cobertura,
deverá a autora comprovar, no momento oportuno, que o
procedimento não pode ser realizado na rede credenciada
disponibilizada pela agravada.
11.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR